Tribunal: STJ
Processo: 0057289-61.2013.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132196 - SE(2025/0491075-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RICARDO OLIVEIRA
ADVOGADOS
: AURELIO BELEM DO ESPIRITO SANTO - SE003349
MARIANA SANTOS SALES - SE014168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO
DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS.
IMPUTABILIDADE. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO.

ITER
CRIMINIS
NA
TENTATIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, com fundamento na Súmula n. 568
do STJ, conheceu do agravo para conhecer parcialmente de recurso especial
manejado em ação penal por homicídio qualificado tentado submetido ao Tribunal do
Júri, afastando a nulidade do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária
às provas dos autos e mantendo a dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença,
que rejeitou a tese de semi-imputabilidade do recorrente diante de laudos periciais e
demais provas produzidas, configura decisão manifestamente contrária à prova dos
autos, autorizando a cassação do veredicto com fundamento no
III, “d”, do
art. 593,
(ii)
CPP;
saber se é possível o exame, em recurso especial, da tese de ocorrência de
na valoração da culpabilidade e no reconhecimento de qualificadoras, bem
bis in idem
como de ofensa ao
II, “c” e “h”, do CP, à míngua de prequestionamento
art. 61,
(iii)
explícito na decisão da Corte de origem;
saber se houve ilegalidade na dosimetria
da pena, quanto à valoração negativa da culpabilidade e à fração de redução pela
tentativa, fixada em razão do
percorrido e da proximidade da consumação.
iter criminis
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reafirma-se a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (CF,
o, XXXVIII, “c”
art. 5
e “d”), cabendo ao Tribunal, em apelação fundada no
III, “d”, do CPP, apenas
art. 593,
juízo de constatação sobre a existência de suporte probatório mínimo à decisão dos
jurados, o que se verificou no caso, em que o decreto condenatório, inclusive quanto à
Documento eletrônico VDA55946350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 381f84fc-b1ed-48ba-8658-41404d76c11c

imputabilidade do recorrente, encontra amparo em laudos periciais e depoimentos
colhidos em juízo.
4. O acolhimento de uma das versões amparadas no conjunto probatório não
caracteriza decisão manifestamente contrária às provas dos autos; a revisão
pretendida demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em
recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
5. As teses relativas a suposto
na valoração da culpabilidade e das
bis in idem
qualificadoras, bem como à aplicação do
II, “c” e “h”, do CP, não foram objeto
art. 61,
de análise pelo Tribunal de origem, tampouco suscitadas por meio de embargos de
declaração, inexistindo o necessário prequestionamento, o que atrai, por analogia, as
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
6. A dosimetria insere-se na discricionariedade regrada do julgador, somente passível
de correção em hipóteses de manifesta ilegalidade; no caso, a valoração negativa da
culpabilidade fundamentou-se em elementos concretos de maior reprovabilidade (frieza
e brutalidade na execução do crime, uso de veículo de grande porte projetado contra a
vítima e passagem com o veículo sobre o ofendido), e a fração de redução pela
tentativa foi fixada em
em razão do
percorrido e da proximidade da
1/3
iter criminis
consumação, de acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, sendo vedado o
revolvimento probatório (
.
Súmula n. 7/STJ)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que conheceu parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento.
Tese de julgamento:
1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos
quando se apoia em uma das versões plausíveis e amparadas no conjunto probatório,
não sendo possível sua desconstituição em recurso especial sem violação da Súmula
n. 7 do STJ.
2. A ausência de manifestação explícita do Tribunal de origem sobre a alegação de bis
e sobre a aplicação do
II, do Código Penal, sem oposição de embargos
in idem
art. 61,
de declaração, impede o conhecimento do recurso especial por falta de
prequestionamento, incidindo, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. A valoração negativa da culpabilidade com base em frieza, brutalidade e demais
circunstâncias concretas da ação, bem como a escolha da fração de redução pela
tentativa de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, não configura
ilegalidade nem autoriza intervenção do STJ na dosimetria da pena na via especial.
Dispositivos relevantes citados:
o, XXXVIII, “c” e “d”; CP, arts. 14, II; 26,
CF/1988, art. 5
parágrafo único; 61, II, “c” e “h”; CPP, arts. 158; 483, IV; 492, I, “e”; 564, V; 593, III, “c”
e “d”, e § 3o;
Súmulas n. 282 e
;
Súmula n. 7/STJ;
356/STF Súmula n. 568/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
REsp 2.005.686/AM,
21.08.2023; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 18.04.2023; STJ,
AREsp 2.189.728/PA,
AgRg no
Sexta Turma, j. 18.06.2019; STJ, AgRg no
AREsp 1.385.350/SE,
Quinta Turma, j. 24.10.2023; STJ, AgRg no
REsp 1.948.595/PB,
AREsp 2.065.090/SP,
Sexta Turma, j. 08.08.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j.
909.372/SP,
24.06.2024; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 17.06.2024.
900.532/SC,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55946350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 381f84fc-b1ed-48ba-8658-41404d76c11c

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55946350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 381f84fc-b1ed-48ba-8658-41404d76c11c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132196 - SE(2025/0491075-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RICARDO OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARIANA SANTOS SALES - SE014168
AURELIO BELEM DO ESPIRITO SANTO - SE003349
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO
DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS.
IMPUTABILIDADE. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO.

ITER
CRIMINIS
NA
TENTATIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, com fundamento na Súmula n. 568
do STJ, conheceu do agravo para conhecer parcialmente de recurso especial
manejado em ação penal por homicídio qualificado tentado submetido ao Tribunal do
Júri, afastando a nulidade do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária
às provas dos autos e mantendo a dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença,
que rejeitou a tese de semi-imputabilidade do recorrente diante de laudos periciais e
demais provas produzidas, configura decisão manifestamente contrária à prova dos
autos, autorizando a cassação do veredicto com fundamento no
III, “d”, do
art. 593,
(ii)
CPP;
saber se é possível o exame, em recurso especial, da tese de ocorrência de
na valoração da culpabilidade e no reconhecimento de qualificadoras, bem
bis in idem
como de ofensa ao
II, “c” e “h”, do CP, à míngua de prequestionamento
art. 61,
(iii)
explícito na decisão da Corte de origem;
saber se houve ilegalidade na dosimetria
da pena, quanto à valoração negativa da culpabilidade e à fração de redução pela
tentativa, fixada em razão do
percorrido e da proximidade da consumação.
iter criminis
Documento eletrônico VDA55946355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:30
Código de Controle do Documento: 8bd59351-c052-4081-9938-976437197348

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reafirma-se a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (CF,
o, XXXVIII, “c”
art. 5
e “d”), cabendo ao Tribunal, em apelação fundada no
III, “d”, do CPP, apenas
art. 593,
juízo de constatação sobre a existência de suporte probatório mínimo à decisão dos
jurados, o que se verificou no caso, em que o decreto condenatório, inclusive quanto à
imputabilidade do recorrente, encontra amparo em laudos periciais e depoimentos
colhidos em juízo.
4. O acolhimento de uma das versões amparadas no conjunto probatório não
caracteriza decisão manifestamente contrária às provas dos autos; a revisão
pretendida demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em
recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
5. As teses relativas a suposto
na valoração da culpabilidade e das
bis in idem
qualificadoras, bem como à aplicação do
II, “c” e “h”, do CP, não foram objeto
art. 61,
de análise pelo Tribunal de origem, tampouco suscitadas por meio de embargos de
declaração, inexistindo o necessário prequestionamento, o que atrai, por analogia, as
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
6. A dosimetria insere-se na discricionariedade regrada do julgador, somente passível
de correção em hipóteses de manifesta ilegalidade; no caso, a valoração negativa da
culpabilidade fundamentou-se em elementos concretos de maior reprovabilidade (frieza
e brutalidade na execução do crime, uso de veículo de grande porte projetado contra a
vítima e passagem com o veículo sobre o ofendido), e a fração de redução pela
tentativa foi fixada em
em razão do
percorrido e da proximidade da
1/3
iter criminis
consumação, de acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, sendo vedado o
revolvimento probatório (
.
Súmula n. 7/STJ)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que conheceu parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento.
Tese de julgamento:
1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos
quando se apoia em uma das versões plausíveis e amparadas no conjunto probatório,
não sendo possível sua desconstituição em recurso especial sem violação da Súmula
n. 7 do STJ.
2. A ausência de manifestação explícita do Tribunal de origem sobre a alegação de bis
e sobre a aplicação do
II, do Código Penal, sem oposição de embargos
in idem
art. 61,
de declaração, impede o conhecimento do recurso especial por falta de
prequestionamento, incidindo, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. A valoração negativa da culpabilidade com base em frieza, brutalidade e demais
circunstâncias concretas da ação, bem como a escolha da fração de redução pela
Documento eletrônico VDA55946355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:30
Código de Controle do Documento: 8bd59351-c052-4081-9938-976437197348

tentativa de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, não configura
ilegalidade nem autoriza intervenção do STJ na dosimetria da pena na via especial.
Dispositivos relevantes citados:
o, XXXVIII, “c” e “d”; CP, arts. 14, II; 26,
CF/1988, art. 5
parágrafo único; 61, II, “c” e “h”; CPP, arts. 158; 483, IV; 492, I, “e”; 564, V; 593, III, “c”
e “d”, e § 3o;
Súmulas n. 282 e
;
Súmula n. 7/STJ;
356/STF Súmula n. 568/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
REsp 2.005.686/AM,
21.08.2023; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 18.04.2023; STJ,
AREsp 2.189.728/PA,
AgRg no
Sexta Turma, j. 18.06.2019; STJ, AgRg no
AREsp 1.385.350/SE,
Quinta Turma, j. 24.10.2023; STJ, AgRg no
REsp 1.948.595/PB,
AREsp 2.065.090/SP,
Sexta Turma, j. 08.08.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j.
909.372/SP,
24.06.2024; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 17.06.2024.
900.532/SC,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RICARDO OLIVEIRA contra a
decisão de fls.
que conheci do agravo para conhecer parcialmente do recurso
585/592,
especial e negar-lhe provimento, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ.
A defesa, nas razões do presente recurso regimental, sustenta que “a pretensão
do Agravante, em seu Recurso Especial, não é o reexame do conjunto fático-
probatório, mas sim a revaloração jurídica de fatos e provas já expressamente
delineados e admitidos no v. acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
” (fl. 6149).
Sergipe
Destaca que “[n]o que tange à nulidade do julgamento por ser manifestamente
contrário à prova dos autos (art. 593, III, 'd', CPP), a questão
.
é puramente de direito
O Acórdão recorrido reconhece a existência de dois laudos periciais sobre a sanidade
mental do Agravante, sendo o mais recente e detalhado conclusivo pela sua semi-
imputabilidade. Nesse seguimento, o Recurso Especial não pede para que o STJ
analise os laudos, mas sim para que defina se a decisão dos jurados, ao ignorar
a única prova técnica atualizada e uníssona em favor de uma tese acusatória sem
qualquer amparo probatório específico sobre o tema, viola a norma do art. 593,
. Trata- se de controle da legalidade da decisão, e não de reexame de
III, 'd', do CPP
” (fls.
).
fatos
6149/6150
Alega, ainda, que houve o prequestionamento implícito da matéria referente à
tese de
e da prevista no
II, “h”, do Código Penal – CP e insiste na
bis in idem
art. 61,
alegação de ofensa ao
II, do CP, uma vez que não houve indicação de
art. 14,
circunstância que evidencie aproximação à consumação delitiva e porque consta em
laudo pericial que das lesões não resultou perigo de vida.
Requer a reconsideração do
ou o provimento do agravo regimental a
decisum
fim de que o recurso especial seja conhecido e provido.
É o breve relatório.
Documento eletrônico VDA55946355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:30
Código de Controle do Documento: 8bd59351-c052-4081-9938-976437197348

VOTO
O recurso não merece provimento.
Não há argumentos capazes de afastar o contido no
agravado.
decisum
Conforme consignado, sobre a violação aos arts. 26, parágrafo único, do CP e
158, 483, IV, 492, I, alínea "e", 564, V, e 593, III, alíneas "c" e "d", e § 3o, todos
do CPP, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE afastou a tese de que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, nos seguintes
termos do voto do relator:

"O recurso merece ser conhecido por preencher os
pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo tempestivos
e adequados à espécie.
Pretende o Apelante a anulação do julgamento sob
o fundamento de que o veredicto do Conselho de
Sentença reflete decisão manifestamente contrária à prova
dos
autos,
porquanto
inobservou
laudo
pericial
comprobatório da semi-imputabilidade do Apelante, à
época dos fatos apurados. Subsidiariamente, busca a
reforma da sentença condenatória, no tocante à dosimetria
da pena, a fim de valorar como neutra a circunstância
judicial de culpabilidade e, ainda, quanto ao incremento de
quantum fracionário de diminuição de pena aplicado à
tentativa.
Pelo que se percebe, a irresignação do apelante se
remete ao disposto no
alínea “d”, do
art. 593, inciso III,
CPP:
[...]
20. Decisão manifestamente contrária à prova dos
autos: esta é a hipótese mais controversa e complexa de
todas, pois, em muitos casos, constitui nítida afronta ao
princípio constitucional da soberania dos veredictos. (...)
Não cabe a anulação, quando os jurados optam por
uma das correntes de interpretação da prova possíveis
. Exemplo disso seria a anulação do julgamento
de surgir
porque o Conselho de Sentença considerou fútil o ciúme,
motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi,
realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados
essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso
concreto. Não é decisão manifestamente contrária à prova,
mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é
bem diferente. (destaques no original)
Como se percebe, para que se configure a hipótese
do
alínea “d”, do CPP, é necessário que
art. 593, inciso III,
o
julgamento
do
Conselho
de
Sentença
seja
manifestamente contrário à prova dos autos, ou seja, é
imprescindível que a tese acolhida pelos jurados não
encontre qualquer suporte do arcabouço probatório.
Documento eletrônico VDA55946355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:30
Código de Controle do Documento: 8bd59351-c052-4081-9938-976437197348

Em situação diversa, caso o Júri acolha uma das
possíveis teses reveladas pelo manancial probatório, não
há que se falar em julgamento manifestamente contrário à
prova dos autos, e, por conseguinte, prevalece a soberania
dos jurados.
A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de
Justiça, sufraga o quanto exposto, conforme se extrai dos
seguintes precedentes:
[...]
Na hipótese específica destes autos, na Sessão
do Tribunal de Júri realizada em
e
10/07/2024
consta que os jurados não acataram a tese
11/07/2024,
de que o réu, ao tempo da ação, era parcialmente
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com o entendimento que
possuía o caráter ilícito do fato.
Vê-se que a defesa apresentou como tese o
reconhecimento da semi-imputabilidade do réu em
relação às duas vítimas do crime de tentativa de
homicídio, contudo, conforme visto, os jurados não
acolheram a tese sustentada.
Extrai-se dos autos que a condenação do
Tribunal do Júri encontra amparo na prova produzida
durante a instrução criminal, no que se refere ao laudo
pericial elaborado no incidente de insanidade mental
no 201920500567, que afirmou ter, o acusado, à época
dos fatos, capacidade de entender o caráter ilícito do
fato.
Como se vê, ao contrário do que sustenta o
recorrente em seu apelo, a tese admitida pelo
Conselho de Sentença encontra sim amparo no
arcabouço probatório obtido durante a instrução
processual, com especial relevo a dois laudos médicos
encartados aos autos, e com data de 17 de janeiro de
2020 (nos autos do processo 201920507013) e
(fls.
dos autos principais), que
03/05/2024
4352/4353
foram corroborados pelos depoimentos colhidos na
instrução do processo.
Nestes mesmos termos, opinou o representante
da Procuradoria de Justiça atuante neste grau
recursal, senão vejamos:

“(...)Na
hipótese
concreta
em
exame,
os
Jurados,
assenhoreados dos fatos e das circunstâncias do crime,
declararam o Réu culpado pelos crimes tipificados nos arts.
121, § 2o, II e IV,
II do CP e
§ 2o, IV,
c/c art. 14,
art. 121,
c/c
II do CP, praticados, respectivamente, em face das
art. 14,
vítimas Wendell Santos Mangabeira e Brenda Hevelyn
Gonçalves, ante os fatos, sobejamente provados por robusta
prova oral, documental e técnica, de que no dia 06.01.2013, por
volta das 22h30min, na Rua Niceu Dantas, próximo do
Documento eletrônico VDA55946355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:30
Código de Controle do Documento: 8bd59351-c052-4081-9938-976437197348

restaurante Carro de Bois, bairro Atalaia, nesta Capital, o réu
RICARDO OLIVEIRA, com animus necandi e, utilizando-se do
veículo
de cor preta, placa policial OER-0110,
KIA/SPORTAGE,
atentou contra a vida das vítimas Wendell Santos Mangabeira e
Brenda Hevelyn Gonçalves Oliveira, não logrando êxito por
circunstâncias alheias à sua vontade, tendo esta última
(Brenda) se livrado ilesa e a primeira (Wendel) sofrido graves
lesões (e outras complicações delas derivadas), tudo conforme
Médicos e Perícias de pp.
pp.
Relatórios/Prontuários
71/72,

100/102, 257/367, 379/383.
Os juízes leigos também concluíram, à luz do acervo cognitivo
(notadamente, oral), que o Recorrente atentou contra a vida de
Wendell movido por sentimento de insatisfação e revide, ao ser
questionado por este último sobre o fato de estar trafegando
pela contramão (qualificadora do motivo fútil -
§ 2o, II,
art. 121,
CP – vítima Wendell). E, ainda, que agiu de modo a
a Defesa das vítimas (inciso IV do § 2o do
dificultar/impedir
do CP – ambos os delitos), eis que trafegava em
art. 121
veículo de grande porte que, deliberadamente, utilizou para
avançar contra aquelas, transeuntes, situados em calçada ou
atravessando via pública, logo após evento festivo.
Por fim, o Tribunal Popular, também com amparo em provas
seguras – notadamente, Laudos Periciais de 25.09.2019 (proc.
2019205005675) e
(pp.
dos autos
03/05/2024
4352/4353
principais), corroborados por prova oral e documental - de que,
ao tempo dos fatos, o Réu era plenamente capaz de
compreender o caráter ilícito dos fatos e de determinar-se
conforme tal entendimento, sendo, portanto, penalmente
imputável (...)”.

Convém,
ainda,
transcrever
trecho
da
manifestação do membro do Ministério Público atuante
no primeiro grau de jurisdição que assevera acerca da
existência nos autos de laudo pericial que confirma a
imputabilidade do réu ao tempo do fato e, ainda, que o
acusado possui rede social em que divulga sua vida
pessoal de forma normal, demonstrando absoluto
entendimento e discernimento sobre seus atos. Veja-
se:

“(...) Analisando detidamente os autos, vê-se que foram
instaurados dois incidentes de insanidade mental, um em
25.09.2019 (tombado sob o n.o 201920500567), e o outro em
21.09.2021 (tombado sob o n.o 202120500258), sendo que
apenas no bojo desse último, mais atual e iminente à Sessão
de Julgamento pelo Conselho de Sentença, o laudo concluiu
pela SEMI-IMPUTABILIDADE do acusado.
Contrariando a perícia do primeiro incidente, o referido laudo
afirmou que: “ao tempo do crime, em razão da síndrome de
dependência química de múltiplas drogas (CID F19.2), bem
como do diagnóstico de transtorno afetivo bipolar (CID 31.7) e
Documento eletrônico VDA55946355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:30
Código de Controle do Documento: 8bd59351-c052-4081-9938-976437197348

transtorno de personalidade com instabilidade emocional (CID F
60.3), o acusado era parcialmente capaz de entender o caráter
ilícito do fato e parcialmente capaz de autodeterminar-se”.
Vale destacar que, no primeiro incidente de insanidade mental
instaurado, a perícia foi clarividente no sentido de que o
acusado, ao tempo do crime, era inteiramente capaz de
entender o caráter ilícito de sua conduta e de se determinar
com base nesse entendimento, sendo, portanto, PENALMENTE
IMPUTÁVEL.
Em sessão de julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu
a materialidade e a autoria para condenar o réu RICARDO
OLIVEIRA, como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c
do Código Penal Brasileiro (em relação à
Art. 14, inciso II,
vítima WENDELL SANTOS MANGABEIRA), e artigo 121, § 2o,
incisos II,
artigo 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro (em
c/c
desfavor de BRENDA HEVELYN GONÇALVES). Na ocasião,
os jurados, por sua maioria, acataram a tese do Ministério
Público de que o réu era perfeitamente capaz de querer e
entender o caráter ilícito de sua conduta, sendo portanto penal
imputável. Contrariando a pretensão defensiva e abraçando as
considerações do Parquet nos debates, o Júri afastou as
conclusões de um dos laudos periciais juntados aos autos e
reconheceu a imputabilidade penal do réu.
Não obstante a conclusão do laudo médico que atestou a semi-
inimputabilidade, o Ministério Público, com base nas demais
provas produzidas no curso da instrução e no laudo pericial
mais recentemente acostado aos autos (laudo pericial domicilar
de fls.
), sustentou em plenário a imputabilidade do
4988/4989
acusado, tese com lastro probatório no processo e, por isso
mesmo, acolhida pelo conselho de sentença. Trata-se de
decisão legítima, amparada em prova dos autos.
Nesse ponto, é de destacar que o Ministério Público não é
impedido de sustentar a tese de imputabilidade porque existe
laudo pericial concluindo pela semiimputabilidade. E, com muito
mais razão, frente a soberania dos veredictos, o Conselho de
Sentença não pode ser engessado no seu julgamento quanto à
discussão sobre a imputabilidade penal do réu porque existe
laudo em sentido contrário em determinado sentido. O laudo
pericial não vincula o órgão julgador no processo penal. Não
vincula o juiz togado, que precisa fundamentar suas decisão,
quanto mais os jurados, soberanos no entendimento da causa
nos processo que apuram crimes dolosos contra a vida.
O ponto nevrálgico do presente recurso diz respeito a saber se
o Júri, ao afastar as conclusões pouco precisas de laudo que
concluiu pela semi-inimputabilidade do acusado, decidiu
contrariamente à prova dos autos. E a resposta é NÃO. (...)”.-
Trecho extraído das contrarrazões recursais apresentadas pelo
Ministério Público em
nos autos desta apelação
11/03/2025
criminal.
Os argumentos lançados no apelo não infirmam o fato de que a
decisão dos jurados se deu em consonância com a prova dos
autos, denotando, ao aduzir contradições e fragilidade
probatória, tratar-se de inconformismo com o veredicto, quando,
em verdade, acerca da interpretação dada aos fatos
Documento eletrônico VDA55946355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:30
Código de Controle do Documento: 8bd59351-c052-4081-9938-976437197348

demonstrados em Juízo pelo Conselho de Sentença, vigora o
Princípio da Soberania dos Veredictos, traduzido da seguinte
forma por Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, in Curso
de direito processual penal, 9. ed., Salvador: JusPodivm, 2014,
p. 976:
A soberania dos veredictos alcança o julgamento dos fatos. Os
jurados julgam os fatos. Esse julgamento não pode ser
modificado pelo juiz togado ou pelo tribunal que venha a
apreciar um recurso. Daí que em hipótese de julgamento
manifestamente contrário à prova dos autos, a apelação provida
terá o condão de cassar o julgamento e mandar o acusado a
um novo júri. Note-se que o tribunal não altera o julgamento
para condenar ou absolver o acusado, ou mesmo para acrescer
ou suprimir qualificadora. Como a existência do crime e de suas
circunstâncias é matéria fática, sobre ela recai o princípio da
soberania dos veredictos, não podendo seu núcleo ser
vilipendiado, senão por uma nova decisão do tribunal popular
(...).

Assim, ao contrário do que sustenta o apelante, não
há que se falar em julgamento manifestamente contrário à
prova dos autos, não merecendo ser provido o recurso em
tal ponto” (fls.
).

5826/5836
No ponto, importa ressaltar que, nos termos do que dispõe o
o, XXXVIII, "c"
art. 5
e "d", da CF, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do
Tribunal do Júri, cujos veredictos são soberanos. Daí se extrai que a decisão do
conselho de sentença não pode ser modificada, no mérito, por juízes togados.
Por outro lado, é certo que as decisões proferidas pelo conselho de sentença
não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal
, nos termos do
ad quem
art. 593,
III, "d", do CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às
provas dos autos, cassar a decisão proferida, determinando a realização de novo
julgamento, sendo vedada, todavia, a análise do mérito da demanda.
Cabe ao Tribunal, no julgamento da apelação interposta com fundamento no
III, "d", do CPP, apenas a verificação da existência ou não de equívoco
art. 593,
manifesto na apreciação das provas, não podendo, em hipótese alguma, substituir a
decisão dos jurados. Nesse contexto, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal do
Júri, deve ficar demonstrada sua total dissonância em relação às provas apresentadas
em plenário, não sendo possível, por outro lado, a anulação quando os jurados
optarem por uma das correntes de interpretação das provas apresentadas em plenário.
Assim, fica garantido o duplo grau de jurisdição, não sendo, ainda, desrespeitada a
soberania dos veredictos prevista constitucionalmente.
Na hipótese ora examinada, denota-se do excerto que o decreto condenatório
não contraria os elementos probatórios presentes no caderno processual e que estes
são suficientes para embasar o julgamento pelo Conselho de Sentença quanto à
imputabilidade do recorrente, notadamente diante da existência nos autos de laudos
Documento eletrônico VDA55946355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:30
Código de Controle do Documento: 8bd59351-c052-4081-9938-976437197348

periciais que atestaram que o acusado, à época dos fatos, tinha capacidade de
entender o caráter ilícito do fato, que foram corroborados por depoimentos colhidos ao
.
longo do processo
Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos
jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A
opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das
partes, não autoriza a cassação do veredicto. (AgRg no
relator
REsp n. 2.005.686/AM,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
21/8/2023,
24/8/2023)
Assim, para reconhecer que a decisão do Conselho de Sentença foi
manifestamente contrária à prova dos autos, seria necessária a reanálise dos fatos e
das provas constantes nos autos, aplicando-se, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
No mesmo sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE
SENTENÇA
MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA
ÀS
PROVAS
DOS
AUTOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DA
SÚMULA N. 7/STJ.
PENA- BASE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
ENUNCIADO 83 DA SÚMULA DO STJ.
1. O entendimento desta Corte Superior, "ao julgar
apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido
pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão
fora manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte
de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de
constatação acerca da existência de suporte probatório
para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte
Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido
de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo,
admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser
preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua
soberana função constitucional" (AgRg no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 1866503/CE,
Cruz, Sexta Turma julgado em
DJe
.
15/3/2022,
22/3/2022)
2. Na espécie, o Tribunal a quo, baseado no
acervo probatório, concluiu que a decisão dos jurados
não é manifestamente contrária às provas dos autos,
reconhecendo
também
que
o
recorrente
não
comprovou que cometeu o crime sob violenta emoção
ou impelido por motivo de relevante valor moral ou
social, não fazendo jus ao privilégio. Sendo assim,
rever esse entendimento esbarraria, de forma
inevitável, no reexame de provas e fatos, incidindo no
caso a Súmula n. 7 do STJ.
[...]
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55946355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:30
Código de Controle do Documento: 8bd59351-c052-4081-9938-976437197348

(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.189.728/PA,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
18/4/2023,
24/4/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO INQUÉRITO POR
AUSÊNCIA
DE
INTERROGATÓRIO
DO
RÉU.
PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO
SÚMULA 284/STF.
EM LEGÍTIMA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA.
NULIDADE DO JÚRI
SÚMULA 7/STJ.
POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
NÃO
RECONHECIMENTO
PELO
CONSELHO
DE
SENTENÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
2. O acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das
teses existentes não resulta em decisão manifestamente
contrária à prova dos autos, quando existente elemento
probatório apto a amparar a decisão dos jurados.
3. A pretensão de reconhecimento da existência
de decisão manifestamente contrária à prova dos
autos relativamente à legítima defesa, não incidência
da qualificadora do motivo torpe e não reconhecimento de privilégios no homicídio,
demandaria o confronto do veredito do Conselho de
Sentença com os fatos e provas dos autos, o que
esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.385.350/SE,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
18/6/2019,
)
28/6/2019.

Já no que se refere à dosimetria, a Corte
assim dispôs:
a quo
"Continuamente, passo à análise da matéria
referente à dosimetria da pena.
Questiona
a
defesa,
subsidiariamente,
a
dosimetria da pena, a fim de valorar como neutra a
circunstância judicial de culpabilidade e, ainda, quanto
ao incremento de quantum fracionário de diminuição
de pena aplicado à tentativa.
Pois bem. Para uma melhor análise, entendo
pertinente transcrever o trecho da sentença que trata da
dosimetria:

“(...) DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA
Considerando o veredicto a que chegou o Conselho de
Sentença, passo a individualizar a pena dos Réus, tendo por
base as disposições contidas nos artigos 59 e 68, do
mencionado Diploma Legal, bem como o que prescreve o art. 5
o, inciso XLVI (quarenta e seis), da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA55946355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:30
Código de Controle do Documento: 8bd59351-c052-4081-9938-976437197348

- DO DELITO DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
(Art. 121, §2o, II e IV,
II, todos do Código Penal
c/c art. 14,
Brasileiro) EM RELAÇÃO À VÍTIMA WENDELL SANTOS
MANGABEIRA:
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS:
a) Da análise da culpabilidade, enquanto censurabilidade
do ato praticado pelo condenado, verifico que a sua
atuação demonstrou um dolo mais intenso, devendo ser
valorada negativamente de forma acentuada. De fato, a
frieza e brutalidade empregadas, o uso de um veículo de
grande porte, a projeção do carro em direção à vítima e o
ato de passar por cima do ofendido são elementos que
,
demonstram um plus de reprovação da conduta
justificando um maior desvalor da culpabilidade. Portanto,
essas circunstâncias autorizam e requerem um acréscimo
na pena-base, refletindo a maior censurabilidade do ato
praticado pelo condenado.
b)O réu não revela antecedentes criminais, inexistindo
comprovação do trânsito em julgado de sentença condenatória
proferida pela prática de fato anterior.
c)Sobre a conduta social, enquanto comportamento do agente
perante a sociedade, bem como sobre sua personalidade, não
há informações significativas nos autos que possam lhe
desfavorecer.
d)A motivação e as circunstâncias do delito não merecem
consideração, posto que configuram qualificadoras atribuídas
ao tipo penal, evitando o bis in idem.
e) As consequências do delito foram graves, pois a vítima,

Wendell, sofreu múltiplas fraturas na coluna lombar, pelve,
bacia, e lacerações no dorso. Estas lesões são severas e
resultaram em um afastamento de suas ocupações
habituais por mais de 30 dias. Além das lesões iniciais, a
vítima apresenta sequelas significativas e permanentes,
como dor residual na região lombar sacro, limitação da
mobilidade do quadril, dificuldade para andar, e limitação
da dorsi-flexão do tornozelo, razão pela qual a vítima
precisou ser submetida à intervenção cirúrgica, havendo
Essas sequelas
exposição concreta a risco de morte.
impactam diretamente a qualidade de vida da vítima, reduzindo
sua capacidade funcional e autonomia, o que agrava ainda mais
as consequências do crime.
A extensão e gravidade das lesões foram corroboradas por
laudos periciais e diversos exames médicos, conforme
documentos anexados aos autos (fl. 100 e ss, fl. 257, 379 e ss).
Esses danos físicos, por si só, já são indicativos de uma
consequência negativa elevada.
Ademais, a vítima, com pouco mais de 19 anos à época dos
fatos, estava em uma fase crucial de sua vida, com planos e
projetos significativos para seu futuro, incluindo a aprovação em
vestibular e outros contratos relacionados a sua formação e
desenvolvimento pessoal (cf. 390 e ss). A gravidade das lesões
Documento eletrônico VDA55946355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:30
Código de Controle do Documento: 8bd59351-c052-4081-9938-976437197348

e suas consequências impediram a vítima de executar esses
projetos de vida, causando um dano irreparável ao seu futuro
planejado.
A propósito, no Caso Loayza Tamayo, julgado pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos (Sentença de Mérito
datada de
e Reparações e Custas em
,
17/11/1999
27/11/1998)
foi afirmado que "o projeto de vida se associa ao conceito de
realização pessoal, que por sua vez se sustenta nas opções
que o sujeito tem para conduzir sua vida e alcançar o destino
que se propõe. Estas opções podem ter, em si mesmas, um alto
valor existencial. O dano ao projeto de vida ameaça, em última
instância, o próprio sentido que cada pessoa humana atribui à
sua existência. Quando isso ocorre, um prejuízo é causado ao
mais íntimo do ser humano: trata-se de um dano dotado de
autonomia própria, que afeta o sentido espiritual da vida".
Aplicando este entendimento ao presente caso, fica evidente
que o crime cometido pelo acusado não apenas causou danos
físicos e psicológicos à vítima, mas também destruiu seu projeto
de vida, privando-o das oportunidades e realizações que havia
planejado para si. Este dano transcende a esfera material,
atingindo o núcleo existencial da vítima e afetando
profundamente seu sentido de vida e realização pessoal.
f) O comportamento da vítima: nada digno de nota capaz de
exasperar a pena.
PENA-BASE:
Em sendo assim, analisadas as circunstâncias judiciais e
havendo duas desfavoráveis ao réu, fixo-lhe a pena-base
privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis)
meses de reclusão.
ATENUANTES E AGRAVANTES:
Não
há
circunstâncias
atenuantes.
Há
circunstância
agravante prevista no artigo 61, II, alínea c, 4a figura
(recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), em
observância ao
do Código Penal, razão pela qual
art. 67
agravo a pena provisória em
fixando-a em 19
1/6,
(dezenove) anos e 3(três) meses de reclusão.
CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO:
Inexistem causas de aumento.
Encontra-se presente a causa especial de diminuição de pena
prevista no
II, do Código Penal (tentativa), razão pela
art. 14,
qual, à vista do inter criminis percorrido pelo agente, o qual
evidencia que se aproximou muito da consumação do delito,
diminuo a pena em seu patamar mínimo de
(um terço),
1/3
passando a dosá-la em 12 ano(s) 9 mes(es) 29 dia(s) de
reclusão.
- DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (Art. 121, §2o, II,
do Código Penal Brasileiro) EM RELAÇÃO A VÍTIMA BRENDA
HEVELYN GONÇALVES
Documento eletrônico VDA55946355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:30
Código de Controle do Documento: 8bd59351-c052-4081-9938-976437197348

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS:
a)Da análise da culpabilidade, enquanto censurabilidade do
ato praticado pelo condenado, verifico que a sua atuação
demonstrou um dolo mais intenso, devendo ser valorada
negativamente de forma acentuada. De fato, a frieza e
brutalidade empregadas, o uso de um veículo de grande
porte, a projeção do carro em direção à vítima que
conseguiu se desvencilhar a tempo do automóvel, sendo
igual sorte que não teve a
forçada a correr para a calçada,
vítima Wendell Santos, são elementos que demonstram um
plus de reprovação da conduta, justificando um maior
desvalor da culpabilidade. Portanto, essas circunstâncias
autorizam e requerem um acréscimo na pena-base,
refletindo a maior censurabilidade do ato praticado pelo
condenado.
b) O réu não revela antecedentes criminais, inexistindo
comprovação do trânsito em julgado de sentença condenatória
proferida pela prática de fato anterior.
c)Sobre a conduta social, enquanto comportamento do agente
perante a sociedade, bem como sobre sua personalidade, não
há informações significativas nos autos que possam lhe
desfavorecer.
d) A motivação do crime do delito não merece consideração,
posto que configura qualificadora atribuída ao tipo penal,
evitando o bis in idem.
e)As circunstâncias do crime também não merece ser
considerada em relação a esta vítima, uma vez que não chegou
a ser atingida.
f) As consequências do delito são normais à espécie, nada
tendo a se valorar que extrapole os limites previstos pelo
próprio tipo.
g) A vítima em nada contribuiu para a atuação do agente.
PENA-BASE:
Firme nestas razões, analisadas as circunstâncias judiciais
e havendo uma desfavorável ao réu, fixo-lhe a pena-base
privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos e 3 (três)
meses de reclusão.
ATENUANTES E AGRAVANTES:
Não há circunstâncias atenuantes e agravantes, ficando,
portanto, a pena provisória em 14 ano(s) 3 mes(es) de reclusão.
CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO:
Inexistem causas de aumento.
Encontra-se presente a causa especial de diminuição de pena
prevista no
II, do Código Penal (tentativa), razão pela
art. 14,
qual, à vista do inter criminis percorrido pelo agente,
considerando tratar-se de tentativa branca, diminuo a pena até
Documento eletrônico VDA55946355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:30
Código de Controle do Documento: 8bd59351-c052-4081-9938-976437197348

então aplicada no patamar máximo de
a dosá-la
2/3,passando
em 4(quatro) anos, 9(nove) meses de reclusão.
DO CONCURSO DE CRIMES:
Do concurso material dos crimes contra a vida:
No caso dos autos, devem incidir as regras do concurso
material em relação aos crimes de tentativa de homicídio
duplamente qualificado e de tentativa de homicídio qualificado.
Diante desse quadro, considerando a regra disciplinada no
do CP, fixo a pena, definitivamente, em 17(dezessete)
art. 69
anos, 6(meses) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.
DA DETRAÇÃO E DO REGIME INICIAL:
Em virtude da ausência de custódia cautelar do condenado,
deixo de proceder a detração da pena, para fins de fixação do
regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade,
em observância ao
§2o do CPP, alterado pela
art. 387,
Lei no 12.736/2012.
Em razão do que fora acima exposto e da pena privativa de
liberdade acima fixada, esta deverá ser cumprida inicialmente
em REGIME FECHADO, nos termos do artigo 33, §2o, do CP.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SURSIS:
Tendo em vista que a pena aplicada ao condenado foi superior
a 04 anos, e que o crime envolve violência e grave ameaça
contra pessoa, deixo de substituir a pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direito, nos termos do Código Penal,
do Código Penal.
art. 44,
Tampouco é possível a suspensão condicional da pena, dada a
ausência dos requisitos previstos pelo
do mencionado
art. 77,
Diploma Repressivo.
REPARAÇÃO DOS DANOS:
Nos termos do
do CPP com redação dada
art. 387, inciso IV
pela
deixo de fixar valor mínimo para
Lei 11.719/2008,
reparação dos danos causados pela infração, pois dos autos
constam que a vítima e o réu firmaram acordo na esfera cível
(cf. Processos 201310100823 e 201910101628 – fls. 4113/4128
), relativo às despesas suportadas pelo ofendido WENDELL
SANTOS MANGABEIRA, em razão dos fatos apurados nesta
Ação Penal.
Já em relação à vítima BRENDA HEVELYN GONÇALVES,
deixo de fixar mínimo indenizatório por não haver nos autos
informações acerca dos prejuízos suportados, entretanto, sendo
possível o ingresso com a ação devida na esfera cível.
CUSTÓDIA CAUTELAR:
Considerando que a pena aplicada supera 15 anos de reclusão,
bem como que a soberania dos veredictos no Tribunal do Juri
autoriza a execução imediata da pena, nos moldes do art. 492,
Documento eletrônico VDA55946355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:30
Código de Controle do Documento: 8bd59351-c052-4081-9938-976437197348

I, e do CPP, e o recente posicionamento do TJSE, nego ao réu
o direito de recorrer em liberdade. (...)”

Analisando a dosimetria da pena do condenado,
verifica-se que a magistrada sentenciante, na primeira fase
da dosimetria, valorou negativamente a circunstância
judicial “culpabilidade” em relação às duas vítimas.
Com relação à culpabilidade, entendida como o
grau de censura da ação ou omissão do réu, tal
circunstância “deve ser valorada a partir da existência
de um plus de reprovação social de sua conduta”
(Ricardo
Augusto
Schimit,
Sentença
Penal
Condenatória, 2008, 3. ed., p. 83), considerando-se a
intensidade do dolo ou da culpa que “fogem ao
simples alcance do tipo penal, ou melhor, que
extrapolem o limite da intenção ou da previsibilidade”
(Schimit, op. cit., p. 83).
A
análise
da
justificativa
trazida
pela
sentenciante (“a frieza e brutalidade empregadas, o
uso de um veículo de grande porte, a projeção do
carro em direção à vítima e o ato de passar por cima
do ofendido são elementos que demonstram um plus
de reprovação da conduta”) atende aos ditames
doutrinários
e
jurisprudenciais
a
respeito
da
fundamentação idônea para desfavorecer o réu, já que
devidamente fundamentado o maior desvalor por
passar o veículo por cima da vítima em exame do caso
concreto, o que evidencia o grau de reprovabilidade da
conduta do réu excessivo à previsão do tipo penal.
Por tal razão, entendo como acertado o desvalor
atribuído pela sentenciante em relação à presente
circunstância judicial. Neste sentido é o entendimento
desta Câmara:
[...]
No que concerne ao incremento de quantum
fracionário de diminuição de pena aplicado à tentativa da
vítima Wendell Santos, vê-se que a magistrada aplicou a
fração de
sob o fundamento de que o inter criminis
1/3
percorrido pelo agente se aproximou muito da consumação
do delito.
Ora, o argumento de que não houve perigo de
vida apresentado pela defesa do apelante não pode ser
considerado, visto que deve ser considerada a
gravidade da conduta do agente e que o resultado
morte não ocorreu por circunstâncias alheias à sua
vontade e a vítima sofre até os dias atuais com as
consequências da ação criminosa.
Nestes termos, a posição da Procuradoria de
Justiça atuante em sede recursal, conforme se vê de
trecho do parecer colacionado aos autos:
Documento eletrônico VDA55946355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:30
Código de Controle do Documento: 8bd59351-c052-4081-9938-976437197348

“(...)É indubitável (e até mesmo incontroversa, pois não negada
pela Defesa) a gravidade das lesões infligidas à vítima que, se
não enfrentou concreto risco de morte - a despeito do risco
inerente, por exemplo, aos complexos procedimentos cirúrgicos
a que foi submetida - foi por razões completamente alheias à
vontade do Réu, que percorreu todo o iter criminis, até atingir o
seu “alvo” e arrastá-lo, com seu veículo, em via pública.
Nesse sentido, como bem destacou a Promotora de Justiça, em
sua contraminuta, o fato de não ter supostamente havido perigo
de vida não afasta a gravidade da prenotada tentativa de
homicídio, sendo de se destacar que a vítima ficou por muito
tempo internado e até hoje sofre com as consequências da
ação criminosa.
Destarte, escorreita a diminuição mínima (
) aplicada pela
1/3
Autoridade Sentenciante à redutora em questão, nada havendo
a reparar. (...)”
Ante o exposto, conheço do recurso para lhe negar
provimento, mantidas todas as disposições do comando
sentencial" (fls.
).
5836/5846
De plano, verifica-se que o Tribunal
não se manifestou
a quo
acerca da tese da
ocorrência do indevido
quanto à circunstância judicial da culpabilidade e as
bis in idem
qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da
.
vítima e da alegação de ofensa ao art. 61, II, alínea “c”, do CP
Dessa forma, o recurso carece do adequado e indispensável
prequestionamento. Incidentes, por analogia, as Súmulas n. 282 (“[é] inadmissível o
recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
”) e 356 (“[o]
suscitada
ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
”), ambas do STF.
requisito do prequestionamento
Inviável, pois, o conhecimento do apelo nobre quanto ao ponto.
Nesse sentido, confiram-se precedentes:

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PLEITO
DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.oS
282 E 356, AMBAS DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I - Como se sabe, o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
II - Com efeito, constato que a matéria, da forma
como trazida nas razões recursais, não foi objeto de
debate na instância ordinária, o que inviabiliza a discussão
da matéria em sede de recurso especial, por ausência de
prequestionamento.
Documento eletrônico VDA55946355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:30
Código de Controle do Documento: 8bd59351-c052-4081-9938-976437197348

III - Nos termos da jurisprudência deste Superior
Tribunal, "Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF
quando a questão suscitada no recurso especial não foi
apreciada pelo tribunal de origem e não foram opostos
embargos de declaração para provocar sua análise" (AgRg
nos EDcl nos EDcl no
Quinta
AREsp n. 1.727.976/DF,
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de
.
10/6/2022)
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.948.595/PB,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2023,
6/11/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 171,
§ 3.o, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO
-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 28
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356, AMBAS DA SUPREMA CORTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pleito de concessão do Acordo de Não
Persecução Penal não foi objeto de apreciação pela Corte
de justiça de origem e não se opuseram embargos de
declaração. Ausência de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n.
e
282/STF
356/STF.
2. In casu, quando do julgamento dos embargos de
declaração,
que
ocorreu
em

a

09/03/2020,
já estava em vigor e a prestação
Lei n. 13.964/2019
jurisdicional não estava encerrada e, assim, não há falar
em impossibilidade de levar o tema à apreciação da Corte
a quo.
3. E ainda que se trate de matéria de ordem
pública, o requisito do prequestionamento se mostra
indispensável a fim de evitar supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.065.090/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/8/2023,
)
15/8/2023.

No mais, é certo que "a dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do
caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos
"
por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito
(AgRg no
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
AREsp 864.464/DF,
SEXTA TURMA, DJe
.
30/05/2017)
Nesse contexto, correto o acórdão impugnado, que manteve a exasperação da
pena-base do recorrente, pois a valoração negativa da culpabilidade decorreu do
apontamento de elementos concretos e não inerentes ao tipo penal.
Quanto ao tema, cabe ressaltar que a frieza empregada na prática delitiva, bem
como a brutalidade, são elementos que demonstram um
de reprovação da
plus
conduta, uma vez que o recorrente utilizou um veículo de grande porte e o projetou em
direção da vítima, além de ter passado por cima do ofendido.
Nesse sentido (grifei):

Documento eletrônico VDA55946355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:30
Código de Controle do Documento: 8bd59351-c052-4081-9938-976437197348

DIREITO
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE
.
DESFAVORÁVEL. FRIEZA NA EXECUÇÃO DO DELITO
QUALIFICADORAS SOBEJANTES. APLICAÇÃO NA
SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. BIS
IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO STJ.Recurso especial provido.
(
relator Ministro Sebastião
REsp n. 2.212.639/RJ,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
10/9/2025,
)
15/9/2025.

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DA
CULPABILIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA.
RECURSO
QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO CRUEL.
AUSÊNCIA
DE
BIS
IN
IDEM.
CONFISSÃO
QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE.
AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
SÚMULA 545/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de habeas corpus. O agravante foi
condenado, com base no
§ 2o, II, III e IV, do
art. 121,
Código Penal, à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão,
em regime inicialmente fechado. A defesa alega: (i)
ocorrência de bis in idem na valoração da culpabilidade e
no reconhecimento das qualificadoras; (ii) ausência de
fundamentação idônea para o aumento da pena-base; e
(iii) o não reconhecimento da atenuante da confissão
qualificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a
existência de bis in idem na valoração da culpabilidade e
no reconhecimento das qualificadoras; (ii) avaliar a
fundamentação para a exasperação da pena-base; e (iii)
definir se é aplicável a atenuante da confissão qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, para a valoração negativa da
culpabilidade, considerou-se que o agravante "agiu de
forma ardil e com extrema frieza e brutalidade e ainda
arrastou o corpo a um local ermo, utilizando-se do
cavalo da própria vítima, evadindo-se logo em
seguida", fundamentos concretos aptos a demonstrar
a maior reprovabilidade da conduta praticada, não
.
havendo ilegalidade no ponto
4. O recurso que dificultou a defesa da vítima
consistiu no fator surpresa: "o ofendido foi surpreendido
com os golpes, quando bebia pinga com o acusado". O
meio cruel consistiu nos "diversos golpes de enxada
aplicados na vítima", o que lhe causou maior sofrimento.
Desse modo, sendo considerados elementos
distintos para cada uma das qualificadoras e para a
valoração negativa da culpabilidade, não há falar em bis in
idem.
5. A confissão qualificada, acompanhada da
alegação de legítima defesa, justifica a aplicação da
atenuante do
III, d, do CP, conforme entendimento
art. 65,
Documento eletrônico VDA55946355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:30
Código de Controle do Documento: 8bd59351-c052-4081-9938-976437197348

sumulado (Súmula n. 545 do STJ), ainda que em fração
inferior
a

restando
a
pena
do
agravante
1/6,
redimensionada a 15 anos e 2 meses de reclusão.
IV. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra
916.029/MG,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe de
)
22/10/2024.

Por fim, o Tribunal de origem manteve a fração de
quanto à tentativa,
1/3,
destacando que o agravante aproximou-se muito da consumação do delito. Nesse
contexto, as instâncias ordinárias levaram em consideração o
percorrido,
iter criminis
destacando a proximidade da consumação do crime.
Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior,
segundo a qual o critério de diminuição da pena pela tentativa deve ser inversamente
proporcional ao
percorrido pelo agente e à aproximação do resultado.
iter criminis
Assim, quanto mais próximo da consumação, menor deverá ser a fração de redução da
pena do crime tentado.
Desse modo, tendo as instâncias ordinárias indicado que o delito se aproximou
da consumação, para se concluir de modo diverso em relação ao iter criminis
percorrido pelo recorrente na hipótese, seria necessário o revolvimento fático-
probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ.
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FRAÇÃO DE
DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ESCOLHA COM BASE
NO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. APLICAÇÃO DA
MÁXIMA
REDUÇÃO
PREVISTA
EM
LEI.
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, a fração de
diminuição da reprimenda pelo crime tentado decorre
da maior ou da menor proximidade da conduta ao
resultado almejado.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias
justificaram o índice escolhido na concepção de que o
réu percorreu grande parte do iter criminis, haja as
notícias de que ele alvejou a vítima de tal modo que o
disparo transfixou região anterior do tórax e braço
esquerdo. Também, mencionaram que o ofendido "só
não morreu devido à pronta reação dos presentes, que
desarmaram o apelante, e graças ao atendimento
médico recebido" (fl. 881). Dessa forma, a alteração
desse entendimento dependeria do reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, incabível na via
eleita.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
909.372/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
)
28/6/2024.

Documento eletrônico VDA55946355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:30
Código de Controle do Documento: 8bd59351-c052-4081-9938-976437197348

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE AUMENTO DO GRAU DE
DIMINUIÇÃO RELATIVO À TENTATIVA. ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. FRAÇÃO ADOTADA PELA CORTE
ORIGINÁRIA JUSTIFICADA. ALTERAÇÃO DO JULGADO
A
DEMANDAR
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos.
II - Com efeito, a dosimetria da pena está inserida
no âmbito de discricionariedade do julgador, estando
atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas dos agentes, elementos que somente podem
ser revistos por esta Corte em situações excepcionais,
quando malferida alguma regra de direito.
III - O Código Penal - inciso II do
- adotou
art. 14
a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa,
pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime
consumado, diferencia a pena aplicável ao agente
doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem
jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência
desta Corte adota critério de diminuição do crime
tentado de forma inversamente proporcional à
aproximação do resultado representado: quanto maior
o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a
fração da causa de diminuição.
IV - No caso em apreço, a Corte local manteve a
redução pela tentativa em
(meio), tendo em vista o
1/2
iter criminis percorrido pelo agente, destacando que "o
Juiz Presidente do Tribunal de Júri assim justificou o
patamar de redução da pena (grifou-se): 'Para a fixação
da quantidade de diminuição da tentativa foi levado em
consideração o iter criminis percorrido e a extensão
das lesões sofridas pela vítima, já que um dos golpes
de facão desferidos pelo pronunciado atingiu Rodrigo
na cabeça, região vital. Ainda, tem-se que a vítima não
foi lesionada de forma mais grave porque se defendeu
com uma barra de ferro e recebeu ajuda de outros
funcionários, que conseguiram cercar Valdemir,
impedindo a consumação do crime' ". Desta feita, não
se vislumbra ilegalidade perpetrada a ser reparada.
V - Nesse contexto, o acolhimento do
inconformismo, segundo as alegações vertidas nas
razões da impetração, demanda o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, situação vedada no
âmbito do habeas corpus. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
900.532/SC,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe de
)
20/6/2024.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55946355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:30
Código de Controle do Documento: 8bd59351-c052-4081-9938-976437197348

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0491075-8
AREsp 3.132.196 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00572896120138250001 201320500013 202500304169 572896120138250001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RICARDO OLIVEIRA
ADVOGADO
: AURELIO BELEM DO ESPIRITO SANTO - SE003349
ADVOGADA
: MARIANA SANTOS SALES - SE014168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RICARDO OLIVEIRA
ADVOGADO
: AURELIO BELEM DO ESPIRITO SANTO - SE003349
ADVOGADA
: MARIANA SANTOS SALES - SE014168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485311494290494@
2025/0491075-8 - AREsp 3132196 Petição : 2026/0026943-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:22:48
Código de Controle do Documento: C93FA53E-9CC2-4177-8758-B7CE17568DDD